Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703022-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MODA FEMININA THE GIRLS LTDA RECORRIDO: SHEISE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Constata-se que o Recurso Inominado interposto pela parte recorrente no dia 10/08/2023, quinta-feira, às 19h11min, sem estar acompnhado da comprovação do recolhimento do preparo e das custas, ID. 506991681. Os comprovantes do pagamento das custas processuais e do preparo foram juntados aos autos no dia 14/08/2023, segunda-feira, às 18h13min, tendo o pagaamento bancário sido efetuado às 17h56 min, do dia 14/08, ID. 50689925, e 18h07 min, do dia 14/08, ID. 50689928, respectivamente. Contrarrazões apresentadas, Id. 50689931. O recurso inominado sujeita-se a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Registre-se que o prazo em horas deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto nos arts. 175 e 178 do CPC. Ocorrendo o termo final em final de semana ou feriado, a comprovação do recolhimento das despesas do preparo deverá ser no exato 1o (primeiro) minuto do dia útil subsequente, o que é decorrência do princípio da celeridade processual que informa a Lei dos Juizados Especiais Estaduais. Não constatado o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Nesse sentido, (Acórdão 1277463, 07618702420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital